Tribunal: TCU
Processo: 011.450/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5038/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em determinar o retorno do feito para ser reinstruído pela unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 011.450/2023-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Eteocles da Silva Cavalcanti (XXX.864.077-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que verifique os vínculos empregatícios do interessado ao longo de sua vida funcional para fins de: 1.7.1.1. apurar a repercussão na concessão de aposentadoria com proventos calculados com base na remuneração atribuída ao regime de dedicação exclusiva; 1.7.1.2. verificar as medidas para promover o ressarcimento ao Erário dos valores indevidamente pagos, se for o caso.